Tribunal: TJBA
Processo: 8052390-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052390-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: PAINEL PATRIMONIAL LTDA

Advogado(s)
:
LAYLANA MARQUES DOS SANTOS, FABRICIO DOS SANTOS SIMOES

AGRAVADO: IGREJA INTERNACIONAL RENOVACAO EVANGELICA

Advogado(s)
:
CARLOS EDSON STRASBURG, LUCIANO AUGUSTO TASINAFO RODRIGUES LOURO, ROBERTO RIBEIRO JUNIOR

A2

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO A LAUDO PERICIAL. REJEIÇÃO LIMINAR POR AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. EXISTÊNCIA DE MATÉRIAS DE DIREITO AUTÔNOMAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAINEL PATRIMONIAL LTDA contra decisão interlocutória que rejeitou liminarmente impugnação aos cálculos periciais, sob o fundamento de ausência de demonstrativo discriminado do valor tido como correto, homologando o laudo pericial e determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão: A controvérsia consiste em verificar se é cabível a rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença pela ausência de memória de cálculo, quando a parte suscita, além do excesso de execução, matérias de direito autônomas que influenciam a formação do débito.

III. Razões de decidir: Nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC, a rejeição liminar da impugnação por ausência de demonstrativo de cálculo somente é admitida quando o excesso de execução for o seu único fundamento. Havendo alegações diversas, especialmente de natureza jurídica, a impugnação deve ser processada, cabendo ao magistrado analisar os demais fundamentos, ainda que deixe de apreciar o excesso de execução. No caso, a agravante suscitou questões relevantes que precedem logicamente a apuração do valor devido. A rejeição liminar da impugnação, sem enfrentamento dessas teses, configura cerceamento de defesa e afronta ao dever de fundamentação previsto no art. 489, §1º, IV, do CPC. A homologação dos cálculos periciais, sem apreciação das premissas jurídicas impugnadas, compromete a validade do próprio resultado apurado.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8052390-19.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante PAINEL PATRIMONIAL LTDA e como agravado IGREJA INTERNACIONAL RENOVAÇÃO EVANGÉLICA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, de de 2026

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator